Tribunal: TJES
Processo: 5000551-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000551-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DE CASTRO BALBI e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou, por unanimidade, a ordem de habeas corpus, sob alegação de nulidades decorrentes da quebra da cadeia de custódia na apreensão e perícia de aparelhos celulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto aos argumentos sobre (i) ausência de formulário de cadeia de custódia; (ii) inexistência de invólucros e lacres nos aparelhos apreendidos; (iii) não identificação técnica dos dispositivos; (iv) ausência de arquivos de extração com código hash; (v) manuseio por agentes não peritos; e (vi) uso de printscreens como única forma de extração de dados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrentou adequadamente as alegações da Defesa, assentando que a ausência de elementos formais não configura, por si só, nulidade da prova digital, especialmente sem demonstração de prejuízo concreto.
4. Destacou-se que a extração dos dados foi autorizada judicialmente, com uso de ferramenta técnica apropriada e geração de código hash.
5. A inovação probatória promovida pela Defesa após a manifestação ministerial encontra óbice na vedação de dilação probatória em habeas corpus.
6. A jurisprudência consolidada do STJ exige demonstração de prejuízo efetivo para o reconhecimento de nulidade, o que não se verificou nos autos.
7. Não se verificou omissão no julgado, tampouco contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A alegação de quebra de cadeia de custódia, desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo ou adulteração da prova, não enseja nulidade da prova digital.

Não há omissão no acórdão que examina, ainda que implicitamente, todos os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 158-A, 158-B, 159 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.182.118/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/5/2025, DJEN 19/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O HABEAS CORPUS
Nº
5000551-22.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
GABRIEL DE CASTRO BALBI E ROBERT DIAS LINO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos
em ID nº
13383331

pela defesa de
GABRIEL DE CASTRO BALBI E ROBERT DIAS LINO
, em face do acórdão de
ID nº
13229084
, que, à unanimidade,
denegou a ordem de

Habeas Corpus
.

E
m suas razões, sustentam que o acórdão deixou de enfrentar argumentos essenciais, tais como a ausência de formulário de cadeia de custódia, a inexistência de invólucros e lacres nos aparelhos celulares apreendidos, a falta de identificação técnica dos dispositivos, bem como a inexistência de arquivos de extração acompanhados de código hash.

Alegam ainda que houve manuseio irregular por agentes não peritos e utilização de printscreens como único meio de extração dos danos telemáticos, fato que, no seu entender, comprometeria a integridade da prova e violaria os ditames dos arts. 158-A, 158-B e 159 do CPP.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 14053006, pugnando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso sob exame, o acórdão embargado analisou a matéria recursal à luz da jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a alegação de quebra de cadeia de custódia, desacompanhada da demonstração concreta de prejuízo ou de adulteração da prova, não é apta a ensejar sua nulidade.

Destacou-se, anda, que a extração dos dados telemáticos foi regularmente autorizada pelo juízo competente e realizada por meio do software AVILLA FORENSICS 3.0, com geração do respectivo código hash, circunstâncias que, em tese, garantiriam a integridade e autenticidade da prova digital.

Os documentos apresentados pelos embargantes, notadamente o parecer técnico apontado, foram produzidos de forma unilateral e juntados aos autos após o oferecimento do parecer ministerial e da lavratura do voto. Por essa razão, sua apreciação encontra óbice na vedação à inovação probatória no bojo do
habeas corpus
, instrumento de cognição sumária e restrita aos elementos constantes dos autos no momento da impetração.

Ainda que se admitisse a discussão quanto à cadeia de custódia, a jurisprudência majoritária estabelece que apenas a demonstração cabal de que eventual vício tenha comprometido a confiabilidade do material colhido pode produzir à decretação da nulidade, o que não se verificou nos presentes autos. Conforme sedimentado pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ROMPIMENTO DE LACRES E LIGAÇÃO ARTESANAL EM APARELHO TELEVISOR. INFRAÇÃO COMPROVADA EM PROCEDIMENTO DISCIPLINAR REGULAR. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. OITIVA REALIZADA NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA JUDICIAL EM CASO SEM REGRESSÃO DE REGIME. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia foi corretamente afastada pelas instâncias ordinárias, diante da inexistência de prova de adulteração dos elementos colhidos e da ausência de demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
2. A oitiva do sentenciado durante o procedimento administrativo disciplinar, com acompanhamento da defesa técnica, supre a exigência do art. 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais, sendo desnecessária a audiência judicial nos casos em que não há regressão de regime. Precedentes. 3. As instâncias ordinárias reconheceram a autoria e materialidade da infração disciplinar com base em prova documental e nos depoimentos de agentes penitenciários, que gozam de presunção de veracidade no desempenho de suas funções, não sendo possível o reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso especial. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.182.118/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.).

No presente caso, conforme assentado no voto original, não há elementos que revelem adulteração, manipulação, má-fé ou qualquer forma de comprometimento da prova digital, sendo certo que a mera ausência de determinados registros ou formalidades, por si só, não é suficiente para desconstituir a legalidade da coleta probatória, especialmente em sede de habeas corpus, cuja via não comporta dilação probatória.

Ademais, conforme ressaltado na manifestação ministerial, os dispositivos apreendidos encontram-se sobre a guarda do Poder Judiciário, disponíveis para eventual perícia complementar ou contraprova, caso requerida pela Defesa no curso da instrução processual, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.